Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO AFETIVO PARENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o réu, ora apelado, a pagar R$100.000,00 (cem mil reais) como compensação por danos morais decorrentes de abandono afetivo parental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de abandono afetivo parental e, caso constatados tais requisitos, (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a criança foi inicialmente registrada por outra pessoa e somente após os cinco anos de idade do filho, é que o genitor tomou conhecimento da paternidade, após a realização do exame de DNA. Ainda, após o reconhecimento, a genitora mudou de estado com a criança, o que dificultou a formação de um vínculo entre o pai e filho.
4. Quanto ao dano, o estudo psicossocial revelou que, embora a ausência de convivência entre pai e filho tenha gerado "efeitos negativos no desenvolvimento psicossocial do jovem, caracterizado por sentimentos de abandono e rejeição", não se pode afirmar categoricamente que "houve abandono intencional das responsabilidades parentais do Sr. M.", considerando que ele somente soube da paternidade quando A. já contava com cinco anos de idade, momento em que a criança já tinha em Sr. S. a sua figura parental”.
5. Além da inexistência de ações ou omissões que representem violação ao dever de cuidado, faltam elementos de prova que demonstrem a ocorrência do dano alegado e que evidenciem o nexo causal com a conduta atribuída ao apelante. Apesar do lamentável distanciamento na relação paterno-filial, não estão presentes as condições indispensáveis para caracterizar a responsabilidade civil por abandono afetivo, conforme os arts. 186, 187 e 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Artigos relevantes citados: 186, 187 e 927 do CC.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1887697/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 23/9/2021); TJDFT, (Acórdão 1735027, 0716859-23.2020.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJe: 8/8/2023)